Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700738-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por LOJAS RENNER S.A contra a decisão de ID 37551318 que indeferiu a disponibilização de extrato de conta judicial diante da ausência de comprovação de sua existência, manteve a suspensão do curso processual e rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente. A decisão foi assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração em que a recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em obscuridade e contradição, sob o argumento de que a Suspensão de Segurança Cível n 0706978-14.2022.8.07.0000, não produz efeitos erga omnes e não abrange o caso dos presentes autos; e que não há determinação de suspensão dos processos que tratem de matéria análoga, em trâmite perante as cortes superiores, e nem há fundamento que sustente a necessidade de se aguardar a conclusão de processo abstrato. Inicialmente, convém assinalar que não se desconhece que não há determinação pelas cortes superiores de suspensão dos processos que tratem sobre a anterioridade nonagesimal, na hipótese vertente. Contudo, considerando os graves efeitos que o julgamento da temática poderiam representar à arrecadação, foi determinada, dentro do poder geral de cautela conferido ao juiz, a suspensão do processo, em razão das ADIs 7.070 e 7.076. No mais, contrariamente ao alegado pela embargante, a decisão liminar, proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, foi posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, como destacado na decisão recorrida. Logo, ausente obscuridade ou contradição. Verifica-se, ainda, que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Finalmente, não há nos autos a comprovação de eventual depósito judicial que justifique o requerimento de ID 36376500 (p. 2), para disponibilização de extrato de conta judicial. Logo, indefiro o requerimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de disponibilização de extrato de conta judicial e rejeito os embargos de declaração.“ A agravante, em suas razões recursais (ID 38212220), pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, sustenta que há perigo de dano, sob o argumento de que sem o pagamento do tributo, a agravante pode sofrer as ilegais sanções políticas das quais será alvo pelo fisco estadual e, ao pagar o imposto se sujeita à restituição por meio do regime de pagamento do precatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões (ID 39329829) em que o DISTRITO FEDERAL afirma ser inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno por ausência de plausibilidade do direito invocado e não ter sido demonstrado o perigo de dano. Ao final, pugna pelo indeferimento do efeito suspensivo almejado. É o Relatório Decido. Trata-se de mandado de segurança que visa a suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Em que pese os argumentos da agravante, com o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, pretende, na verdade, a suspensão da exigibilidade do tributo, como já manifestado em seus embargos de declaração, o que somente é possível mediante o depósito judicial do valor integral do crédito tributário, que, propicia suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN e entendimento do STJ (REsp 196.235/RJ). Tal providência pode ser requerida junto ao próprio Fisco, administrativamente, ou no bojo de ação judicial, – caso dos autos – desde que o depósito seja integral, em dinheiro (Enunciado n. 112 da Súmula do STJ), o que não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes ou resultantes da obrigação principal, cujo crédito fique suspenso. Com efeito, o depósito judicial deve ser promovido, mensalmente, em dinheiro, no valor integral a título de ICMS/DIFAL apurado em cada mês e juntado aos autos os respectivos comprovantes, sem prejuízo de realizar a Administração Fazendária a conferência dos valores creditados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado e faculto à agravante que promova o depósito integral do tributo, nos moldes acima delineados. Publique-se. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora